Tribunal: TJMT
Processo: 0001808-15.2017.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001808-15.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (APELADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
INFRAÇÃO AMBIENTAL — QUEIMADA DE ÁREA AGROPASTORIL — PROVA MATERIALIZADA EM
IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSORIAMENTO REMOTO
— INADMISSIBILIDADE — ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 233, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 — OBSERVÂNCIA.

A utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto

somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, nos termos do artigo 64 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 233, de 21 de dezembro de 2005.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 95464484), proferida
em
ação anulatória de auto de infração e multa
.

Assegura que “
embora não tenha sido realizada vistoria in loco pelo órgão ambiental, baseando-se a lavratura do auto de infração somente com base na decisão administrativa, convém ressaltar que o legislador não exigiu que a constatação da infração fosse pela verificação in loco da conduta pelo agente autuante, na medida em que esta situação inviabilizaria a fiel preservação do meio ambiente
”.

Assevera que, “
não se pode deixar de registrar que, ainda que o evento tivesse realmente decorrido um fato externo - o que não ficou comprovado a responsabilidade pelo dano ambiental ainda assim seria objetiva e amparada pela teoria do risco integral, segundo a qual não se admitem as excludentes de ilicitude, como o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Nilson Muller (Id. 95464491).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 99218470), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 130.831, lavrado em 02.02.2012 e, por conseguinte, a multa imposta e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Não obstante a previsão legal contida no §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4º) de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2º, do art. 85, do CPC/2015.

Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da presente ação ordinária, bem como em atenção aos critérios contidos nos incisos do §2º, do art. 85, do CPC/2015, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 6.315,09 (seis mil, trezentos e quinze reais e nove centavos), montante correspondente a 5% (quatro por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8º c/c §2 º, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – SP).

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$ 126.301,90 (cento e vinte e seis mil, trezentos e um reais e noventa centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.
[...]. (Id. 95464484 – fls. 13).

A questão versa sobre a possibilidade de imputar ao proprietário de imóvel rural localizado no Município de Guiratinga a prática de infração ambiental prevista no artigo 58 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, consistente em fazer uso de fogo em área agropastoril de cento e vinte e seis hectares trinta ares e dezenove centiares (126,3019 ha), sem autorização do órgão ambiental competente, com aplicação de multa de R$ 126.301,90: cento e vinte e seis mil trezentos e um reais e noventa centavos (R$ 1.000,00: mil reais por hectare de área queimada), conforme auto de infração lavrado em 2 de fevereiro de 2012 (Id. 95464477 – fls. 8).

Já a prova da destruição de área agropastoril estaria materializada em
imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
(
imagem do satélite LANSAT-5
) referente ao período de julho a setembro de 2011, consoante está no parecer da Coordenadoria de Geotecnologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, data de 29 de dezembro de 2011, que transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Na imagem LandSat 5 com órbita/ponto: 224/068 e data de passagem 30/08/2011, foram detectadas 3 cicatriz(es) de queimada dentro do perímetro Área da Propriedade Rural Total – APRT nº 236983/2010 (Faz. Barra da Gaivota), propriedade do Sr. Nilson Muller, CPF/CNPJ: 194.925.960-91, esse incêndio teve início e queimou totalmente dentro do perímetro desta propriedade, como pode ser visto na tabela abaixo, conforme carta-imagens anexas.

Tabela 1 – Quantificação de Queimada

Área de Preservação Permanente
(
hectare
)

Área de Reserva Legal
(
hectare
)

Fora de

Área de Preservação Permanente ou Área de Reserva Legal
(
hectare
)

Total (
hectare
)

1,9182

78,7368

126,3019

206,9569

[...]. (Id.
95464477
– fls. 11).

É necessário registar que, apesar de ter constatado a destruição, em tese, de setenta e oito hectares setenta e três ares e sessenta e oito centiares (
78,7368
ha) de área de reserva legal por
imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
(
imagem do satélite LANSAT-5
), o órgão ambiental lavrou auto de infração tão somente em relação à queimada ocorrida em área fora da reserva legal ou de área de preservação permanente, ou seja, em área agropastoril de cento e vinte e seis hectares trinta ares e dezenove centiares (126,3019 ha).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 233, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre
a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, preceitua que:

Art. 64 As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado
.

Parágrafo único.
Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal
. [sem negrito no original]

No caso, a utilização de
imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
(
imagem do satélite LANSAT-5
) somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, logo, não autorizava a lavratura de auto de infração, em razão de o infrator ter, em tese, feito uso de fogo em área agropastoril de cento e vinte e seis hectares trinta ares e dezenove centiares (126,3019 ha), sem autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, constata-se que o órgão ambiental não procedeu diligência alguma no sentido de verificar no local se, de fato, havia indícios da queimada de área agropastoril. Aliás, sequer há fotografias que pudessem comprovar o fato alegado pelo apelante, a evidenciar a ilegalidade da autuação.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos se mantiveram sólidos.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ R$ 6.315,09: seis mil trezentos e quinze reais e nove centavos, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência do não provimento da apelação,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022